Tribunal: TJMT
Processo: 0011377-46.2018.8.11.0004
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011377-46.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PATRICK DE SOUZA GONCALVES - CPF: 067.395.721-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA ENSEJARIA
A REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, DROGA “
TRANSPORTADA EFETIVAMENTE EM APENAS 2 (DOIS) ESTADOS DA FEDERAÇÃO
– PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – SÚMULA 231 DO STJ E JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – AQUISIÇÃO DE 263,464KG DE MACONHA
EM MATO GROSSO DO SUL – PRETENDIDA ENTREGA/VENDA EM GOIÁS – COMERCIALIZAÇÃO NA FORMA DE ATACADO ENTRE ESTADOS BRASILEIROS – CONHECIMENTO E EXPERIÊNCIA PRÉVIA – SIGNIFICATIVO VALOR DE MERCADO DA DROGA APREENDIDA – HIPÓTESE DE SER O APELANTE UM PEQUENO TRAFICANTE OU TRAFICANTE OCASIONAL ELIDIDA – ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DESTINADA À TRAFICÂNCIA – JULGADOS DO STJ E DECISÃO DO TJMT – RECONHECIMENTO DA FIGURA PRIVILEGIADA IMPERTINENTE – MAJORANTE DO TRÁFICO INTERESTADUAL –
PRETENDIDA TRANSPOSIÇÃO DE 3 (TRÊS) ESTADOS DA FEDERAÇÃO – PERCURSO DE APROXIMADAMENTE 730KM (SETECENTOS E TRINTA QUILÔMETROS) – PRISÃO DO APELANTE NA FRONTEIRA DE MATO GROSSO COM GOIÁS – DESTINO FINAL “QUASE” ALCANÇADO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) – ENTENDIMENTO DO STJ – PREQUESTIONAMENTO –
PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – PREMISSA DO TJDF – RECURSO DESPROVIDO.

“Não se desclassifica tráfico para a modalidade privilegiada quando a importante quantidade de droga apreendida, seu valor, o destino de entrega em outro Estado [...] e o concurso de pessoas, demonstram que a apelante se dedicava a atividades criminosas ou já integrava organização criminosa.”
(TJMT, Ap 0013453-91.2017.8.11.0064)

A pretendida transposição de 3 (três) Estados da Federação, o percurso de aproximadamente 730km (setecentos e trinta quilômetros) e a prisão do apelante na fronteira de Mato Grosso com Goiás, demonstrando que ele quase chegou ao destino final, justificam a incidência da fração máxima de 2/3 (dois terços) pela majorante do tráfico interestadual (STJ, HC 186341/DF; HC 373523/SP).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE nº 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0011377-46.2018.8.11.0004 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE(S):

PATRICK DE SOUZA GONCALVES

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por PATRICK DE SOUZA GONCALVES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (Código 287224), que o condenou por tráfico de drogas interestadual a 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 – (IDs 15759993/15759995).

O apelante
alega que: 1) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea ensejaria a redução da pena-base abaixo do mínimo legal; 2) faria jus à minorante do tráfico privilegiado por preencher os requisitos legais [ser primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa, nem integrar organização criminosa]; 3) a droga “
fora transportada efetivamente em apenas 2 (dois) Estados da Federação
”, razão pela qual a majorante do tráfico interestadual deveria ser aplicada na fração mínima de 1/6 (um sexto).

Requer provimento para que sejam reduzidas as penas (ID 15760452).

Prequestiona o art. 59 do CP e arts. 33, § 4º, 40, V, e 42, da Lei
nº 11.343/2006
(ID 15760452).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 15760487).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO À PENA DE 08 (OITO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO, E AO PAGAMENTO DE 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, PELA PRÁTICA DOS CRIMES DESCRITOS NO ART. 33, CAPUT, C/C O ART. 40, INCISO V, AMBAS DA LEI 11.343/2006 – RECURSO DA DEFESA – A) REQUERIDO O RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO – INADMISSIBILIDADE – EMBORA A CONFISSÃO TENHA SIDO RECONHECIDA, A PENA NÃO PODE FICAR ABAIXO DO SEU MÍNIMO LEGAL, DE ACORDO COM A SÚMULA N.° 231 DO STJ – B) PEDIDO DE APLICAÇÃO A MENOR FRAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA, PREVISTA NO ARTIGO 40, DA LEI 11.343/2006 – INVIABILIDADE – ACUSADO PASSARIA POR TRÊS ESTADOS DIFERENTES C) ALMEJADO O BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, PREVISTO NO ARTIGO 33, §4°, DA LEI 11.343/2006 – INVIABILIDADE – GRANDE QUANTIDADE DE APREENSÃO DE DROGA, OBSTA O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA – PELO DESPROVIMENTO AO APELO.”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça – ID 26640968)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 17 de agosto de 2018, por volta das 12:35 horas, na Rua Deputado Heronides Araújo, no Bairro União, na cidade de Torixoréu/MT, termo desta Comarca, o denunciado foi flagrado por uma guarnição da Polícia Militar transportando no veículo Fiat Pálio, placa HOV-7802, 295 (duzentos e noventa e cinco) tabletes de cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, pesando um total de 263,464 kg (duzentos e sessenta e três quilogramas e quatrocentos e sessenta e quatro gramas), substância esta de uso proscrito no Brasil e que seria destinada à distribuição lucrativa, em desacordo com determinação legal e regulamentar, cujo poder de provocar dependência física e/ou psíquica se faz informado por meio do laudo de constatação preliminar, acostado às fls. 25/27-IP. [...]

Ante o exposto, o denunciado, PATRICK DE SOUZAGONCALVES, está incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei 11.343/06 [...]”
(Luciana Rocha Abrão David, promotora de Justiça – ID 15758541).

O Juízo singular dosou as penas do apelante nos seguintes termos:

“Quanto à pena-base, as circunstâncias judiciais referentes ao autor consubstanciadas na conduta social e personalidade não são avaliáveis em desfavor da situação jurídico-dosimétrico do réu, apenas em favor, mas no caso em exame, não se vislumbram hipóteses favoráveis nas circunstâncias judiciais referentes ao autor.

Quanto à culpabilidade, consequências, circunstância, antecedentes e motivos, nada há em desfavor produzido nos autos.

In casu, o comportamento da vítima, não deve ser analisado em desfavor, dado que inexiste vítima individualizável, por se tratar de crime contra a ordem pública e a saúde pública.

Ponderando tais elementos conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, fixo a pena base em 5 (cinco) anos de reclusão.

Quanto aos vetores dosimétricos do art. 42, da Lei nº. 11.343/06, deixo de valorá-los neste momento, postergando sua análise para a terceira fase da dosimetria da pena, em atenção aos seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a valoração simultânea da natureza e quantidade da droga na primeira e na terceira fase da dosimetria implica em flagrante bis in idem: HC n. 112776/MS e HC n. 109193/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, julgados em 19/12/2013 (Info 733), e RHC 122684/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 16/9/2014 (Info 759), e por isso mantenho-a em 5 (cinco) anos de reclusão.

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a pena provisória.

Inexistem agravantes.

Presente a atenuante de confissão, pelo que mantenho a pena em seu mínimo ante o contido na súmula 231 STJ, e fixo a pena provisória em 05 (cinco) anos de reclusão.

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a pena definitiva.

Presente a causa de aumento, prevista no artigo 40, V, da Lei 11343/06, considerando que o tráfico ocorreu entre o Estado do Mato Grosso do Sul/Mato Grosso com destino ao Estado de Goiás. Vejam-se trechos do interrogatório do denunciado, em que afirma que saiu do Estado do Mato Grosso do Sul com destino ao Estado de Goiás: [...]

Assim, considerando a distância percorrida e número Estados de Federação abrangidos pelo transporte, totalizando três Estados, sendo Mato Grosso do Sul/Mato Grosso com destino ao Estado de Goiás, circunstância que reclama maior recrudescimento, ante a gravidade empírica da conduta, elevo a pena em 2/3. [...]

Quanto ao privilégio, este deve ser afastado, ante a quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos, sendo 263,464kg (duzentos e sessenta e três quilogramas e quatrocentos e sessenta e quatro gramas) de maconha, indicando a participação do denunciado em organização criminosa, não preenchendo, portanto, os requisitos previstos no §4º do artigo 33, Lei 11.343/06: [...]

Conforme entendimentos supramencionados, a grande quantidade da droga apreendida e o transporte constituem indicação segura que o denunciado faz parte de uma organização criminosa.

Assim, deixo de aplicar a causa de diminuição e fixo a pena definitiva em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Da pena de multa

Aplico-a no mínimo legal, ou seja, 500 dias multa, no importe de 1/30 do salário mínimo o dia multa (art. 43, Lei 11.343/06). [...]

Considerando a quantidade de pena, e a grande quantidade de droga apreendida, sendo 263,464kg (duzentos e sessenta e três quilogramas e quatrocentos e sessenta e quatro gramas) de maconha, fixo o regime fechado.”
(Douglas Bernardes Romão, juiz de Direito – IDs
15759993/15759995)

Pois bem.

A pena-base do tráfico de drogas foi fixada no mínimo legal, qual seja 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, o Juízo singular reconheceu a confissão espontânea, mas não aplicou a atenuante porque sua incidência conduziria à redução da pena basilar abaixo do mínimo legal.

Logo, o entendimento adotado deve ser preservado, pois tem suporte na Súmula 231 do c. STJ

(TJMT, Ap 108910/2017 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 22.2.2018).

Em relação ao tráfico privilegiado,
o apelante buscou/adquiriu
263,464kg (duzentos e sessenta e três quilos e quatrocentos e sessenta e quatro gramas) de maconha
em Mato Grosso do Sul [Estado fronteiriço com o Paraguai] e iria entregá-la/vendê-la em Goiás, polo de consumo no País, a demonstrar comercialização na forma de atacado entre Estados brasileiros (TJMT, Ap 54284/2017 – Primeira Câmara Criminal – 5.7.2017).

Atente-se que o apelante descreveu pormenorizadamente, em sede policial, a aquisição da substância entorpecente no Município de Campo Grande/MS, por R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), e a intenção de vendê-la a terceira pessoa identificada somente por “Gelson”, em outro Estado da Federação, pelo valor de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), a induzir que possuía conhecimento e experiência prévia acerca da traficância no atacado.

A retratação judicial, no sentido de que atuou somente como “mula” e receberia R$ 4.000,00 (quatro mil reais), apresenta-se vaga e destoa dos depoimentos dos agentes policiais Talitha Jesus Carmo Sousa e Sebastião Tavares Roldão, os quais confirmaram que o apelante declarou que receberia entre R$ 40.000,00 e R$ 50.000,00 pela droga, bem como que havia um possível veículo “batedor” e outra pessoa não identificada envolvida no transporte, a qual efetuou aproximadamente 50 (cinquenta) ligações para o apelante durante sua prisão.

O significativo valor de mercado da droga apreendida – estimado em mais de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), conforme “dados da Polícia Militar do Estado de Goiás” (
https://www.correiobraziliense.com.br
(acesso em 7.1.2020) –, também elide a hipótese de ser o apelante um pequeno traficante ou traficante ocasional.

Nesse quadro, a dinâmica do fato criminoso relatada pelos policiais responsáveis pelo flagrante
, o concurso de agentes, o transporte entre 3 (três) Estados da Federação e a expressiva quantidade de maconha apreendida
evidenciam envolvimento do apelante em organização criminosa destinada ao tráfico de drogas (STJ, AgRg no REsp 1834324 / SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 1º.10.2019; AgRg no HC 519628 / MS – Relator: Min. Jorge Mussi – 19.12.2019).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Não se desclassifica tráfico para a modalidade privilegiada quando a importante quantidade de droga apreendida, seu valor, o destino de entrega em outro Estado [...] e o concurso de pessoas, demonstram que a apelante se dedicava a atividades criminosas ou já integrava organização criminosa.”
(TJMT, Ap 0013453-91.2017.8.11.0064 – Segunda Câmara Criminal – 16.5.2019)

Sendo assim, o reconhecimento da figura privilegiada afigura-se impertinente.

Quanto à majorante do tráfico interestadual, a pretendida transposição de 3 (três) Estados da Federação [Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás], o percurso de aproximadamente 730km (setecentos e trinta quilômetros) e a prisão do apelante na fronteira de Mato Grosso com Goiás, demonstrando que ele quase chegou ao destino final, justificam a incidência da fração máxima de 2/3 (dois terços), eleita pelo Juízo singular, segundo entendimento do c. STJ (HC 186341 / DF – Relator: Min. Gurgel de Faria – 18.9.2015; HC 373523 / SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 21.8.2018).

Consequentemente, mantém-se as penas definitivas do apelante em
8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado devido à reprimenda imposta e quantidade de maconha apreendida, em contexto de tráfico interestadual (CP, art. 33, § 2º, ‘a’; Lei nº 11.343/2006, art. 42).

Sobre o prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE nº 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020